Tribunal: CARF
Processo: 10530.901614/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Beltcher da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.901614/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.712 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
MOBILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. PEREMPÇÃO.
É perempto o recurso voluntário interposto intempestivamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Trata-se de Declaração de Compensação apresentada pelo contribuinte em
epígrafe, ora recorrente, na qual intentava liquidar débitos próprios com crédito alusivo a saldo
negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2006.
Por meio de decisão exarada pela unidade de origem, negou-se o direito creditório
ofertado pelo sujeito passivo, por não terem sido confirmadas as parcelas que constituiriam o
referido saldo negativo.
Manifestou inconformidade, juntando documentação que entendeu ser suficiente,
a qual foi apreciada pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/SC, resultando na decisão colegiada pela improcedência da peça recursal do
contribuinte, motivada pela falta de comprovação de retenções na fonte, único meio de
antecipação do imposto e de liquidação (mediante deduções) das estimativas mensais daquele
ano.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.901614/2010-56
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.712 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901614/2010-56

O contribuinte foi notificado do Acórdão DRJ (07-42.163) em 15 de agosto de
2018 (fl. 65). O prazo para interpor recurso voluntário encerrar-se-ia, então, em 14 de setembro
de 2018.
Em 23 de agosto de 2018, o contribuinte solicitou a juntada de 7 (sete) “Recursos
Voluntários” ao processo, sem qualquer conteúdo (fls. 66 a 74). Dados detalhados da solicitação
confirmam que a mesma partiu da MOBILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA às
15h55min15s daquela data.
Em 5 de outubro de 2018, os autos foram inadvertidamente remetidos ao CARF
“para julgamento de Recurso Voluntário” até então inexistente (fl. 75).
Em 3 de agosto de 2020, a Presidência da 1a Seção de Julgamento do CARF
devolveu os autos à unidade de origem para saneamento, dado o suposto recurso não haver sido
localizado nos autos (fl. 78).
Em 21 de outubro de 2020, a unidade de origem expediu intimação para que o
contribuinte juntasse o recurso ao processo. Daquele expediente, o contribuinte foi notificado em
seu domicílio tributário eletrônico em 5 de novembro de 2020 (fls. 80 a 82).
Mediante solicitação de juntada, somente em 16 de novembro de 2020 vieram
aos autos o Recurso Voluntário e documentos anexos (fl. 85 em diante), data em que o mesmo
consta ter sido elaborado.
O recorrente não trouxe qualquer alegação de tempestividade do seu recurso,
limitando-se a dizer que “tendo tomado ciência em 01/10/2020 dos termos do Acordão no 07-
42.163, vem a presença de V.Sas. (...)”. Resumiu-se à repetição do argumento de mérito contido
em sua Manifestação de Inconformidade – de que sofrera as retenções de imposto na fonte tal
qual assinaladas em sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
alusiva ao período em referência.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
Como consta do Relatório, o contribuinte foi regularmente notificado da decisão
recorrida em 15 de agosto de 2018.
O recurso foi efetivamente interposto após 824 (oitocentos e vinte e quatro) dias
da ciência do Acórdão em referência. A data de suposta ciência informada no preâmbulo do seu
Recurso Voluntário não se confirma em registro eletrônico algum disponível no processo. Pelo
contrário, sua ação de recorrer não passou de reação à notificação ulterior da Unidade de origem,
já no último trimestre de 2020.
O prazo para interpor recurso voluntário é o previsto no artigo 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.712 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901614/2010-56

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
E o recurso, mesmo perempto, deve ser encaminhado ao CARF, que julga a
perempção, nos termos do artigo 35 do Decreto no 70.235, de 1972.
O tema é de longa data sedimentado neste Conselho, como se observa, a título
ilustrativo, na ementa a seguir reproduzida (Acórdão no 102-46.900, da Segunda Câmara do
outrora Primeiro Conselho de Contribuintes, sessão de 6 de julho de 2005):
NORMAS PROCESSUAIS. PEREMPÇÃO.
Não se conhece de recurso interposto após decorrido o prazo de trinta dias seguintes à
ciência da decisão de primeira instância, vez que ocorreu a preclusão processual e a
consolidação definitiva do crédito tributário, mormente quando o recorrente não
enfrenta a intempestividade.
Em face do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, voto por não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 152
DF CARF MF
Original